Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745982-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SAUDE ITAU AGRAVADO: LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela provisória de urgência em favor do Agravado, determinando à Ré, ora Agravante, que autorizasse e custeasse integralmente a prótese reversa de ombro prescrita pelo médico assistente, incluindo todos os materiais e medicamentos necessários. Em análise dos autos, constato que a obrigação imposta pela decisão agravada já foi integralmente cumprida (Ids. 254553894 e 254556245). Assim, verifica-se a ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que a insurgência contra a tutela provisória perde utilidade prática, não subsistindo objeto a ser apreciado por esta instância revisora. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante da satisfação da obrigação principal, mesmo que involuntária, e da inexistência de prejuízo atual à Agravante, o presente recurso mostra-se prejudicado, impondo-se o reconhecimento da falta de interesse recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal superveniente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora